Tribunal: TJBA
Processo: 0517542-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517542-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FATO DO PRODUTO (VÍCIO DE SEGURANÇA). VEÍCULO NOVO (0KM) CHEVROLET ONIX. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE DIREÇÃO E NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE
AIR BAG
EM COLISÃO COM PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (CDC, ART. 12). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM PROVA PERICIAL INDIRETA. CONTRADIÇÃO INSANÁVEL ENTRE O LAUDO PERICIAL (AUSÊNCIA DE DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL) E DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS (ORÇAMENTO DETALHADO DA SEGURADORA INDICANDO TROCA DE LONGARINA DIANTEIRA). INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA PELOS FORNECEDORES PARA AFASTAR O DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELAS RÉS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL RELACIONADO À DESVALORIZAÇÃO E CUSTOS ACESSÓRIOS DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA E EXPOSIÇÃO A RISCO DE VIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
MARCELO FERREIRA SANTOS
e
JAIRO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação indenizatória por fato do produto, julgou improcedente o pedido dos autores e os condenou ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

Os autores narram que, após aquisição de veículo novo modelo
Chevrolet Onix
, ano/modelo 2017/2018, no valor de R$ 58.690,00, este apresentou falha súbita no sistema de direção enquanto trafegava em rodovia federal, resultando em colisão com perda total. Alegaram também a inoperância do sistema de Air Bag, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

A sentença, fundamentada em laudo pericial indireto, concluiu pela inexistência de defeito e afastou o dever de indenizar, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se, à luz do Código de Defesa do Consumidor, restou configurado o defeito de segurança (fato do produto) diante da falha de direção e da não deflagração do sistema de Air Bag;

(ii)
verificar se a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a inversão do ônus da prova e valorizar de forma absoluta a perícia indireta, ignorando documento contemporâneo relevante que apontava dano estrutural frontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo e responsabilidade objetiva.
É incontroversa a incidência das normas do CDC ao caso, devendo-se aplicar o art. 12, que impõe responsabilidade objetiva e solidária aos fornecedores, fabricantes e revendedores.

Inversão do ônus da prova.
A inversão foi corretamente determinada em primeira instância, diante da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A exigência posterior de “prova mínima” pelos autores desrespeita essa distribuição legal.

Fragilidade da prova pericial.
A perícia indireta limitou-se a avaliar documentos, concluindo pela ausência de deformação estrutural no veículo. Contudo, os autores apresentaram orçamento detalhado da seguradora, elaborado por oficina credenciada, que indicava a necessidade de substituição da longarina dianteira — peça estrutural essencial para deflagração do Air Bag.

Erro na valoração da prova.
A sentença acolheu integralmente o laudo pericial, sem enfrentar a contradição entre a conclusão do perito e o documento contemporâneo da seguradora. Isso configura omissão material relevante e erro de julgamento, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

Comprovação do defeito e nexo de causalidade.
A substituição da longarina dianteira comprova deformação compatível com impacto frontal suficiente para deflagrar o sistema de Air Bag. A ausência dessa deflagração revela falha de segurança do produto.

Danos materiais.
O valor de R$ 5.214,39 corresponde à diferença entre o valor de aquisição e o valor pago pela seguradora, somado ao prêmio de seguro, sendo devida sua reparação integral.

Dano moral.
Configurado o fato do produto, presume-se o abalo à integridade psíquica dos autores (in re ipsa), em razão da quebra do dever de segurança e da exposição a risco real de vida, especialmente em via pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido
para
reformar integralmente a sentença
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se o fato do produto a falha de segurança que resulta na perda de controle de direção e na inoperância do sistema de Air Bag durante colisão frontal, especialmente quando comprovada a deformação estrutural frontal do veículo.”
“2. A inversão do ônus da prova imposta pelo Código de Defesa do Consumidor transfere ao fornecedor o encargo de provar a inexistência de defeito, sendo indevida a exigência de prova mínima pelo consumidor.”
“3. A prova documental contemporânea ao evento danoso prevalece sobre laudo pericial indireto posterior quando esta revela evidências objetivas de vício de fabricação.”
“4. O dano moral decorrente de defeito de segurança presume-se diante da exposição do consumidor a risco grave e concreto à sua integridade física.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04